Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734827-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA, preso pela suposta prática do delito descrito artigo 157, § 1o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 9/10). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que não se trata de ato violento de grau elevado. Narra que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos, aponta violação ao princípio da presunção de inocência e afirma que a condenação anterior ostentada pelo paciente data de 2013, o que, por si só, não justifica a prisão preventiva. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 28/4/2022 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 1o, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente subtraiu produtos do estabelecimento comercial e empregou violência física após o ato (fl. 9). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 9/10): “O requerente encontra-se preso preventivamente, conforme decisão proferida em audiência de custódia. Foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 1o, do Código Penal. Analisando os autos, não vislumbro a existência de novos fundamentos que justifiquem a revogação da prisão. A instrução está encerrada, de modo que resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. A conduta imputada é grave, pois o réu teria subtraído produtos do estabelecimento comercial e utilizado violência física após o ato, com o objetivo de garantir a impunidade do crime. Além do fato noticiado nestes autos, o réu ostenta condenações anteriores por crimes de roubo. Portanto, a custódia se justifica como forma de garantia da ordem pública, sendo a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva. Sendo assim, a custódia cautelar ainda se revela necessária, inexistindo fundamento que autorize a sua revogação”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaca-se que o paciente ostenta em sua folha penal condenações definitivas pela prática de três roubos, um furto e um porte ilegal de arma de fogo que, apesar de o último fato criminoso datar de 2013, em conjunto, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de outubro de 2022 11:31:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora